Tribunal: TJSP
Processo: 2294822-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora de vencimentos – Dívida de natureza não alimentar.
Decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do executado-agravante, com fundamento na flexibilização da regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC).
Insurgência do executado-agravante, alegando a impossibilidade de flexibilização da regra de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora de vencimentos – Dívida de natureza não alimentar.
Decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do executado-agravante, com fundamento na flexibilização da regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC).
Insurgência do executado-agravante, alegando a impossibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade, tendo em vista a afronta à sua dignidade e o caráter absoluto da proteção legal.
Razões de decidir – Controvérsia sobre a possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos do executado para satisfação de dívida de natureza não alimentar – Regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) que não é absoluta – Necessidade de ponderação entre o direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana do devedor e o direito à satisfação do crédito e à efetividade da atividade jurisdicional – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.582.475-MG) que permite excepcionar a regra, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família – In casu, o executado-agravante recebe vencimentos líquidos de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) – Execução que tramita há mais de uma década, com mínimo sucesso ao exequente – Cabível o desconto de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos do executado-agravante, montante que se mostra razoável e viável, sendo os 90% (noventa por cento) remanescentes suficientes para assegurar a subsistência digna.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.